Tribunal: STF
Processo: ARE 988084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia nele suscitada estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 76, cujo paradigma é o RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.2.2011. (eDOC 47)
    Encaminhados os autos à Turma Recursal de origem, sua Coordenadoria os devolveu por entender que a discussão não se amoldaria ao paradigma indicado. (eDOC 117) 
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 47 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal federal, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/2003. IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. RAZÕES DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (eDOC 17)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao recálculo da renda mensal inicial da aposentadoria do recorrente, de acordo com os novos tetos das ECs 20 e 41. (eDOC 21, p. 10)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    A Turma Recursal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte: 
    “A parte recorrente formula pretensão recursal diversa do decidido pelo juízo monocrático.
    Desta forma, constatando-se, prima facie, que as razões recursais da parte recorrente estão dissociadas da realidade dos autos, reputo ausente a demonstração do interesse para recorrer, de modo que o presente recurso não deve ser conhecido.
    Em face do exposto, não conheço do recurso da parte autora e mantenho a r. sentença recorrida em sua integralidade”. (eDOC 17)
    Verifica-se que o acórdão impugnado limitou-se a não conhecer o recurso inominado por defeito formal; de outro lado, no recurso extraordinário, o segurado sustenta seu direito à revisão do benefício.
    Vislumbra-se, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Desse modo, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.210.646 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 776.760 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente